Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702000-91.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ALBERTO DA CUNHA SILVA PACIENTE: IURI FREIRE DE SOUZA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Alberto da Cunha Silva, OAB-DF 60.778, em favor de IURI FREIRE DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que lhe negou a possibilidade de apelar em liberdade, em sentença condenatória que lhe impôs pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega, em síntese, incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto em sentença. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. Segundo consta, o paciente foi autuado em flagrante no dia 28/08/21, transportando em veículo que conduzia cerca de 500 gramas de cocaína. Após ordem de parada em posto da Polícia Rodoviária Federal, o acusado desobedeceu à determinação legal dos agentes e empreendeu fuga, dispensando, logo em seguida, por uma das janelas do veículo, uma pochete cujo interior continha o entorpecente embalado com plástico e fita adesiva. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para garantia da ordem da pública, em audiência de custódia realizada no dia 30/08/21, tendo essa decisão sido mantida pelo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 0730179-69.2021.8.07.0000, de minha relatoria. Instaurada a respectiva ação penal, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente para condenar o acusado a uma pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo-lhe vedado o apelo em liberdade. Como o acusado respondeu ao processo preso preventivamente para garantia da ordem pública, uma vez afirmada a culpa, em sentença condenatória, após devida instrução e contraditório, com maior razão deve permanecer segregado. Por outro lado, não procede a alegação de incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a prisão preventiva. Com efeito, há muito a jurisprudência do STJ, secundada por esse Tribunal de Justiça, assentou entendimento contrário, isto é, da compatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto, bastando que se proceda à adequação da custódia com o regime fixado em sentença, a ser feita pelo Juízo das Execuções Penais, em sede de execução provisória da pena. Nesse sentido, precedentes ilustrativos da jurisprudência dominante sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. 1. Não se verifica flagrante ilegalidade a ensejar a superação do óbice da Súmula 691 do STF, visto que houve fundamento válido para o indeferimento do pedido liminar na origem. 2. Segundo entendimento consolidado neste Superior Tribunal, não cabe agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, defere ou indefere pedido de liminar formulado em habeas corpus. 3. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada no reiterado descumprimento das cautelares alternativas anteriormente fixadas, além da apreensão de significativa quantidade de drogas (aproximadamente 27kg de maconha), não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva. 4. A jurisprudência desta Corte superior é pacífica no sentido de não haver incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 687.771/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). HABEAS CORPUS. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. PACIENTE SENTENCIADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA APÓS CONDENAÇÃO. RÉU ACOSTUMADO ÀS PRÁTICAS DELITUOSAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de furto qualificado, a qual foi decretada na sentença condenatória, porquanto verifico que se trata de paciente acostumado às práticas delituosas, com condenações por receptação, furtos e tráfico de drogas, além de responder por outros processos, e estava cumprindo regime aberto quando da prática do crime analisado neste habeas corpus, razão pela qual não se mostra razoável a revogação de sua prisão preventiva, não havendo que se cogitar de prisão de ofício, diante do disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, que possibilita ao Juízo a decretação da prisão após sentença penal condenatória. 4. De acordo com o entendimento adotado pelos tribunais superiores, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, bastante apenas que se proceda à adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1385173, 07320469720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Dispenso informações. Intime-se. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado